Tribunal: TJDFT
Processo: 0726694-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726694-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENICE ROCHA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCARD S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELENICE ROCHA DA SILVA em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção, nos autos do PJE 0714230-42.2025.8.07.0007, ação de repactuação das dívidas em razão de superendividamento, ID. 240735736 (dos autos de origem), nos seguintes termos: A par de a declaração de imposto de renda de id 238784035 indicar que a autora possui renda mensal superior a R$12.000,00, a requerente informa possuir veículo de valor superior a R$70.000,00, não tendo, ainda, apresentado extrato bancário de todas as suas contas bancárias, haja vista que da análise do extrato de id 239925214, não é na referida conta que percebe seus rendimentos mensais. Assim, INDEFIRO à autora a justiça gratuita. Intime-se para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Alega a agravante, em suas razões recursais (ID. 73553843), que embora seu salário bruto supere o importe de cinco salários mínimos, grande parte desse valor sofre descontos em razão de dívidas contraídas junto aos agravados, o que lhe tem causado grande dano, uma vez que fica impossibilitada de honrar com seus outros compromissos. Afirma que, por esta razão, não tem condições de arcar com as despesas do processo. Defende que, para análise do pedido de concessão do benefício não se deve avaliar apenas o salário bruto da parte, mas, também, suas despesas mensais, e que a mera declaração de hipossuficiência é o suficiente para a sua concessão. Requereu o deferimento do efeito ativo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas do processo. Sem preparo, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão do benefício à parte agravante. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões em razão da ausência de citação na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital